Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-78.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001905-78.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEALDO DOS SANTOS ARAUJO e outros Advogado(s): RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANHAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ADVOGADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RETENÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO TÁCITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO EVIDENCIADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de acusado contra decisão que, nos autos de ação penal, rejeitou a tese de decadência do direito de representação e determinou o prosseguimento do feito. A defesa requer o trancamento da ação penal sob os fundamentos de (i) extinção da punibilidade pela decadência, diante da ausência de representação formal das vítimas após a alteração do art. 171, § 5º, do Código Penal pela Lei nº 13.964/2019; (ii) inépcia da denúncia por suposta descrição genérica das condutas; e (iii) ausência de justa causa, ao argumento de atipicidade das condutas, que configurariam meros ilícitos civis no âmbito da relação advogado-cliente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu decadência do direito de representação das vítimas, nos termos do art. 171, § 5º, do Código Penal, c/c art. 107, IV, do Código Penal; (ii) estabelecer se a denúncia é inepta por inobservância do art. 41 do Código de Processo Penal; e (iii) determinar se há manifesta ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é ação constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção e não comporta dilação probatória, sendo o trancamento da ação penal medida excepcional, cabível apenas quando evidentes, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou causa inequívoca de extinção da punibilidade. 4. A representação, como condição de procedibilidade nos crimes de estelionato após a Lei nº 13.964/2019, prescinde de formalismo rigoroso, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos. 5. O comparecimento das vítimas à autoridade policial, com prestação de declarações detalhadas acerca das condutas atribuídas ao acusado, configura representação tácita, apta a afastar a alegada decadência, nos termos da jurisprudência do STJ. 6. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve de forma individualizada as condutas atribuídas ao acusado em relação a cada vítima, indicando o modus operandi, os valores envolvidos e as circunstâncias essenciais dos fatos. 7. A utilização de expressões como “data incerta” ou “diversos períodos” não torna a denúncia inepta quando se trata de infrações supostamente praticadas de forma reiterada ou prolongada no tempo, desde que a narrativa permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. 8. A análise acerca da existência de dolo, da configuração de fraude e da distinção entre ilícito penal e mero inadimplemento contratual demanda aprofundado exame do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 9. Presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, consubstanciados nos depoimentos das vítimas e nos elementos colhidos na investigação, não se evidencia ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A representação nos crimes de estelionato, após a Lei nº 13.964/2019, dispensa formalidade específica, sendo suficiente a manifestação inequívoca da vítima no sentido de ver apurados os fatos. 2. A denúncia que descreve o modus operandi, individualiza as vítimas e explicita as circunstâncias essenciais dos fatos atende ao art. 41 do CPP, ainda que utilize expressões como “data incerta” em crimes de execução prolongada. 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus exige manifesta atipicidade ou ausência absoluta de justa causa, não sendo cabível quando a controvérsia demanda revolvimento fático-probatório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 107, IV, e 171, § 5º; CPP, arts. 38, 39 e 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2517074/SE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 953717/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 879084/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001905-78.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante LEALDO DOS SANTOS ARAUJO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANHAÇU-BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER PARCIALMENE, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator.